Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER RECURSAL. ARTS. 91, I e 92, II DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática da Relatora que não conheceu de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Sustenta o agravante que a divergência jurisprudencial surgiu após a prolação do acórdão por esta Segunda Turma Recursal, de modo que não seria possível a propositura do incidente de forma prévia, como apontado na decisão agravada. Aduz ainda que o escopo da lei não é criar limitações implícitas ao manejo do incidente. Pede a reforma da decisão agravada para que seja o incidente processado.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Nos termos da recente atualização do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução do Pleno no 20 da 21/12/2021, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso (art. 91, I). O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso (art. 92, I).
IV. Neste caso, o incidente foi apresentado após a prolação do acórdão pelo Órgão Colegiado. O incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014).
V. Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019; Acórdão n.1116520, 07137225020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018; Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018
VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem condenação em custas ou honorários.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.